Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. RECOMENDÁVEL. SITUAÇÃO ATUAL CONSOLIDADA. VISITAS VIRTUAIS. INADEQUADAS. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais de alimentos e fixação de guarda e regulamentação de visitas. O genitor postulou a modificação da guarda para compartilhada e o arbitramento dos alimentos em 50% do salário-mínimo. A sentença fixou os alimentos em um salário-mínimo e fixou a guarda unilateral em favor da genitora, sem regulamentar as visitas por chamadas virtuais em favor do pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de alimentos deve ser readequada para 50% do salário-mínimo; e (ii) estabelecer se a guarda deve ser compartilhada entre os genitores com regulamentação de vídeo chamadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A guarda unilateral deve ser mantida em favor da genitora, considerando o melhor interesse do menor, a rotina consolidada do infante, o distanciamento físico do pai e da ausência de provas que desabonem a guarda unilateral consolidada em favor da mãe. Embora seja possível resguardar o direito do pai às visitas, não é possível estabelecer uma rotina eficaz de vídeo chamadas tendo em vista pouco idade do menor (2 anos) e ausência de discernimento atual para beneficiar-se da medida.
4.A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade. O arbitramento em um salário-mínimo é proporcional às necessidades e às possibilidades demonstradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A guarda unilateral deve ser mantida em favor da genitora, considerando o melhor interesse do menor e a fixação dos alimentos observou o binômio necessidade/possibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o; CC, arts. 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1147590, 20160510097332APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: 306/323; TJDFT, Acórdão n.1137589, 20170110189327APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 860/865; TJDFT, Acórdão 1955046, 0732326-49.2023.8.07.0016, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.